Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715137-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0703785-08.2024.8.07.0004 para suspender o contrato de financiamento de automóvel. A agravante afirma ter adquirido em março de 2023 automóvel (marca Citroën, modelo C3, ano 2023, placa SGS-5E17) da empresa SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e financiado a dívida com o BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A mediante contrato firmado nas instalações da empresa de quem adquiriu o veículo. Ocorre que o veículo passou a apresentar um ruído em outubro de 2023. Após inspeção, o automóvel foi liberado sem solução do problema. Como o ruído permaneceu, a agravante retornou com o veículo à empresa Saga Paris, que solicitou uma peça à montadora. Relata a agravante que mesmo após a troca da peça o ruído persiste e que a empresa lhe noticiou a necessidade de desmontar o câmbio do veículo e enviá-lo à montadora para diagnóstico do problema, de modo que o barulho permanece há mais de 150 (cento e cinquenta) dias sem resolução. Assim, optou pela restituição dos valores que pagou na aquisição do veículo, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e encaminhou notificação extrajudicial à empresa Saga Paris. No entanto, em razão da ausência de resposta, ajuizou a ação buscando o reconhecimento judicial do vício e o encerramento do contrato, devendo os réus, ora agravados, arcar com a restituição dos valores pagos e com o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requereu ainda o deferimento de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas do contrato de financiamento. O requerimento, contudo, foi indeferido pelo Juízo de origem, que entendeu que os alegados vícios do veículo não interferem no contrato de financiamento e que é necessária dilação probatória para verificar a extensão dos vícios alegados. A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o vício não foi sanado mesmo após o decurso de prazo superior a trinta dias, situação que gera o direito à devolução dos valores pagos, e há vinculação do contrato de financiamento ao de aquisição do veículo, conforme art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento e, ao final, a confirmação da antecipação e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 57990680. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 191169466 dos autos de origem): SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.803.158/0004- 84, com sede a QS 3, Lote 29, Lojas 03 a 06, Taguatinga, Brasília/DF, CEP 71.953- 000, Trata-se de ação de conhecimento movida por ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTNS em desfavor de SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e outros, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars ,uma vez atendidos os requisitos do art. 300, § 2o, determinando-se a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento no 202112263, realizado pela 2a Requerida para fins de aquisição do veículo objeto do presente feito;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar a existência e extensão dos defeitos existentes no veículo, inclusive com eventual realização de prova pericial. Lado outro, registro que os alegados defeitos existentes no veículo, não maculam o negócio jurídico realizado entre a parte autora e o segundo réu, não se expondo razão imediata para a supressão do pagamento das parcelas de amortização do financiamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial". 2. Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. 2.1. A pequena extensão do alegado defeito que persiste após o reparo concretizado pela vendedora não autoriza, de imediato, a resolução do pacto. 3. A cláusula 7a do contrato entabulado pelas partes faz alusão ao arrependimento prévio à concretização do contrato, que, no caso concreto ocorrera com o pagamento da entrada no valor de R$ 4.990,00 (Quatro mil, novecentos e noventa reais) e entrega do veículo em 14.08.21. 3.1. O defeito posteriormente apresentado levou a agravante a pleitear o devido conserto, o que de fato ocorrera, resultando na posterior entrega do carro em 24.08.21, permanecendo, contudo, o suposto defeito no som. 4. É senso comum que as cláusulas de arrependimento não possam ser motivo de rescisão contratual por tempo indefinido e mesmo após o aperfeiçoamento do pacto, prestando-se, tão somente, para penalizar o indivíduo que, injustificadamente, deixa de cumprir com o acordado, enquanto a contratação pende de finalização. 4.3. Se o contrato tiver seu cumprimento iniciado, não há mais como se exercer o arrependimento. 5. Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, através do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1394752, 07322868620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...) Entendo que no caso dos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal não estão presentes. O vício apontado pela consumidora não está suficientemente esclarecido a ponto de permitir, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do veículo. A agravante afirma que o automóvel passou a apresentar um barulho irregular e que em razão do excesso de prazo para conserto comunicou ao fornecedor (Saga Paris) sua opção pela devolução dos valores pagos. O Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. § 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. A tutela de urgência nos moldes em que foi requerida pela agravante pressupõe a demonstração de que o vício apontado existe e torna o automóvel impróprio ou diminui seu valor. Neste momento processual não é possível constatar com segurança sequer a natureza do vício alegado pela agravante, de modo que é imprescindível aguardar a adequada instrução probatória para que a questão seja resolvida, ainda que em caráter provisório. Os áudios juntados pela agravante demonstram apenas a existência do barulho e a constatação, atribuída por ela ao consultor, de que o barulho “é chato” (ID 57990686). Da mesma forma, os demais documentos indicam que a agravante alegou a existência do barulho quando o veículo está em movimento (ID 57990681, fls. 43) e é possível considerar que eventual troca de peças faz parte do procedimento comum adotado pelo fornecedor para verificação da existência do vício alegado, considerando que o veículo está no prazo de garantia, o que reforça a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações da autora. A existência de um barulho não esclarecido não é suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de vício de qualidade do automóvel adquirido pela agravante e determinar a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do bem. Além disso, embora a agravante sustente que o contrato de financiamento foi firmado no local em que o veículo foi adquirido e que incide na hipótese o disposto no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, essa circunstância (formalização em conjunto e conexão do contrato de compra e venda com o contrato de financiamento) não pode ser verificada com a simples leitura do contrato de financiamento (ID 57990681, fls. 28/41), de forma que também por esse motivo é necessário aguardar a fase instrutória. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de abril de 2024 16:35:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador